Tribunal: TJDFT
Processo: 0741066-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRETENSÃO SOLUCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE APÓS A CITAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu ação de obrigação de fazer sem apreciação do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. O autor ajuizou a ação pleiteando a regularização de seu cadastro como motorista na plataforma da empresa requerida, o que não foi solucionado extrajudicialmente. Após a citação, a demandada resolveu a pendência administrativamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da condenação da empresa ré ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, diante da perda superveniente do objeto da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preleciona o artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil que, nas hipóteses de perda superveniente do objeto, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão devidos por quem deu causa ao ajuizamento do processo.
4. A tentativa de solução extrajudicial foi infrutífera, o que justifica a busca pelo Judiciário para a regularização do cadastro do autor na plataforma da ré.
5. A citação da empresa requerida ocorreu antes da perda superveniente do objeto da ação, o que demonstra que a regularização do cadastro apenas foi efetuada após a instauração do processo judicial.
6. Escorreita a aplicação do princípio da causalidade diante da perda superveniente do objeto do processo, de forma a imputar à empresa ré a responsabilidade pela verba decorrente da sucumbência, porquanto deu causa ao ajuizamento da ação ao dificultar a retificação do cadastro do autor, que havia sido adulterado por ações de terceiros fraudadores, e, por conseguinte, inviabilizou a ativação da conta de motorista.
7. A fim de atender aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios devem ser minorados, tendo em vista o reduzido valor dado à causa, bem como a baixa complexidade da questão deduzida nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. Nos casos de perda superveniente do objeto, a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, impondo tal ônus à parte que deu causa à propositura da ação.
2. A regularização administrativa da demanda após a citação não afasta a responsabilidade da parte ré pelo pagamento das verbas sucumbenciais.
3. A tentativa de solução extrajudicial infrutífera não exclui o interesse de agir do autor nem impede a condenação da parte demandada ao pagamento dos honorários advocatícios.
4.Honorários reduzidos para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.509.630/RJ; STJ, REsp no 1.836.703/TO; TJDFT, Acórdão 1827168.